Tribunal: TJDFT
Processo: 0724081-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0724081-34.2022.8.07.0000 RECORRENTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. SENTENÇA. PERDA DO INTERESSE RECURSAL NÃO CONFIGURADO. DECISÃO REVOGADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONTRATAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXCLUSIVAMENTE PELO SINDICATO. DESTAQUE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Agravo de Instrumento busca a formação do litisconsórcio ativo para a execução dos honorários contratuais em razão da revogação do mandato pela Exequente. 2. No caso, deve ser dado provimento ao Agravo Interno para revogar a decisão que havia julgado prejudicado o Agravo de Instrumento, pois não houve a perda superveniente do interesse recursal do Agravante com a prolação da sentença que julgou extinto o processo de origem, tendo em vista que a Apelação foi interposta pelos novos advogados nomeados pela Exequente e não abarca a matéria discutida no Agravo de Instrumento, de interesse unicamente do Agravante. 3. O c. STJ tem entendimento no sentido de que, no caso de revogação de mandato, os possíveis honorários a que fizer jus o advogado, devem ser pleiteados em ação própria. 4. Ainda que legitimado o Sindicato para defesa dos interesses da categoria que representa, a retenção a título de honorários advocatícios contratuais só é possível com a apresentação do contrato individual firmado com cada um dos filiados, ou, ainda, com a autorização expressa deles para tanto, nos termos do art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/94. 5. O contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o escritório de advocacia contratado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência de relação jurídica contratual entre estes e o escritório. 6. Agravo Interno conhecido e provido. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. No especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, afirmando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 22, § 4°, da Lei 8.906/94, e 664 e 884, ambos do Código Civil, sustentando não haver nos autos qualquer prova de pagamento dos honorários, única hipótese legal que impediria a consecução do ora requerido. Assevera que não há que se falar em qualquer outra formalidade para o destaque dos honorários contratuais nas ações coletivas, a exemplo da filiação ou da formalização de contrato individual ou termo. Argumenta que o contrato firmado indicou os beneficiários alcançados pelas medidas judiciais contratadas, não havendo na lei a necessidade de sua individualização. Discorre sobre a sua atuação no feito, cujo trabalho merece ser remunerado. Aduz o direito de reter os honorários contratuais, tendo em vista que a verba é devida em consequência de mandato. Destaca, ainda, a necessidade de suspensão do feito em virtude da afetação do RESP 1.965.394/DF, RESP 1.965.849/DF e RESP 1.979.911/DF, ao rito dos recursos repetitivos. No recurso extraordinário, após defender a incidência da repercussão geral da matéria em debate, indica vilipêndio aos artigos 1o, incisos III e IV, 3o, inciso I, e 8o, caput, incisos I e III, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial sobre o direito ao destaque dos seus honorários contratuais. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que se refere ao apontado vilipêndio ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução” (AgInt no AREsp n. 2.259.946/PR, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 27/6/2023). Tampouco merece subir o apelo especial no que tange ao indicado malferimento aos artigo 22, § 4°, da Lei 8.906/94, e 664 e 884, ambos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “(...) Nesse quadro, não merece guarida o pedido do Agravante, pois o contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o escritório de advocacia do Agravante (ID 128645952, na origem) e as Atas (ID 128645951, na origem) não vinculam os filiados substituídos, uma vez que inexiste relação jurídica contratual entre estes e o escritório. O pedido de destaque dos honorários advocatícios não se encontra dentro da mesma esfera de legitimidade do Sindicato para ajuizamento de ações coletivas e o seu respectivo cumprimento de sentença, em favor dos associados. (...) Portanto, verificado que o contrato de prestação de serviços advocatícios foi firmado apenas entre o SINDIRETA/DF e o escritório Agravante, indevida a reserva a título de honorários contratuais nos valores que a Exequente persegue, ante a ausência de relação jurídica contratual entre esta e o Agravante” (ID 43776844 - Pág. 4). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “A jurisprudência desta Corte Superior é firme na compreensão de que a legitimação extraordinária do sindicato alcança a fase de liquidação e execução, mas a retenção dos honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado diretamente entre o escritório de advocacia e o substituído, haja vista o contrato celebrado exclusivamente entre o sindicato e o advogado não vincular os filiados, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.058.062/RS, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), DJe de 29/9/2022). Indefiro o pedido de suspensão do feito em virtude da afetação do RESP 1.965.394/DF, do RESP 1.965.849/DF e do RESP 1.979.911/DF ao rito dos recursos repetitivos, porquanto não há ausência de similitude fática entre o presente caso e aqueles dos recursos afetados. Igual sorte colhe o apelo extremo no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 1o, incisos III e IV, 3o, inciso I, e 8o, caput, incisos I e III, todos da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “o recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1391168 AgR, relator Ministro Luiz Fux, DJe de 13/9/2022). No mesmo sentido, o RE 1.406.266 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe de 1o/3/2023. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o inconformismo não mereceria subir, pois o acórdão recorrido foi decidido em consonância com a jurisprudência do STF. Confira-se: “Acerca do tema, o STJ possui entendimento de que ‘o contrato celebrado exclusivamente entre o sindicato e o advogado não vincula os filiados, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado e, ainda, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados’” (ARE 1444005, Min. ROSA WEBER, DJe 3/7/2023). Portanto, a pretensão recursal não merece prosperar, tendo em vista que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte (Pet 9182 AgR, Relator DIAS TOFFOLI, DJe 7/12/2020). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030